Tribunal: STF
Processo: Rcl 67113
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHO. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387, 437 E 530. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DETERMINA A APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Niterói, nos autos do Processo nº 0100179-42.2020.5.01.0242, sob alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, e do Recurso Extraordinário 599.628 – Tema 253 da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se de execução trabalhista, na qual o Juízo de origem deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime da Fazenda Pública a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio. 



    Relata, nesse sentido, ser prestadora de serviço público necessária à execução de “toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas do Rio de Janeiro”, bem como à produção agropecuária e à proposição de projetos relativos a obras públicas, razão pela qual deve ser submetida a regime de execução próprio da Fazenda Pública, tendo em vista que seu patrimônio é indispensável para a continuidade dos serviços públicos prestados (doc. 1, p. 13). 



    Sustenta, nesse contexto, que o ato reclamado, ao indeferir as prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à impenhorabilidade de bens e valores e aplicação do regime de precatórios, agiu em desconformidade com o que decidido nas ADPF’s 387, 437 e 530.



    Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o afastamento do regime de rpv e precatórios à EMATER-RIO, nos autos de processo nº 0100179-42.2020.5.01.0242”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada no ponto que afastou a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à reclamante. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, apontando a perda do objeto da presente reclamação diante da decisão do juízo reclamado que reconhece as prerrogativas da Fazenda Pública e o regime de precatórios à reclamante (doc. 42).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADPF’s 387 e 437, dentre outras.



    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Grifei)



    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 



    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas Medidas Cautelares das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 23/03/2017 e 114, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/06/2007.



    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, in verbis:



    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.” (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019 - grifei).



    Na mesma linha, o julgamento recente da ADPF 530 também reconheceu à EMATER-PA, as prerrogativas próprias da Fazenda Pública, determinando que as execuções de decisões judiciais contra a empresa ocorresse exclusivamente sob o regime de precatórios, conforme se observa da seguinte ementa: 



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (ADPF 530, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/2020 - grifei).



    Assim, impende destacar que o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que os privilégios das Fazendas Públicas são extensíveis às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, cito as seguintes decisões desta Corte proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 53.893, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/12/2022, Rcl 52.791-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/4/2022; Rcl 52.959-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/4/2022; Rcl 52.170-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/3/2022; Rcl 53.310, Rel. Min. Alexandre e Moraes, DJe de 12/5/2022; Rcl 54.225-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/6/2022.



    Feitas tais considerações, constata-se, contudo, a ocorrência de fato capaz de obstar o conhecimento da presente ação.



    Da análise dos autos e das informações prestadas pelo juízo reclamado (doc. 47), verifica-se que a 2ª Vara do Trabalho de Niterói reconheceu as prerrogativas da Fazenda Pública e o regime de pagamento através de precatórios à EMATER-RIO. É o que se observa da decisão constante das informações juntadas aos autos, cujo excerto transcrevo (doc. 47), in verbis: 



    “A EMATER Postula a equiparação com a Fazenda Pública. 



    A EMATER já apresentou cálculos, bem como o autor, aguardando a laudo do perito contábil.   



    Quanto à prerrogativa da Fazenda Pública, vejamos a  jurisprudência:



    "ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. Aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas da Fazenda Pública, conforme tese vinculante fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 (Tema nº 810 da repercussão geral). (TRT-1 - AP: 01010706520175010049 RJ, Relator: GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Sétima Turma, Data de Publicação: 27/08/2021) 



    EMATER-RJ. PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE. A EMATER -RIO, de fato, não explora atividade econômica concorrencial e, por isso, não se submete ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Enquadra-se, portanto, nas exceções previstas nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387 e 437 e goza das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública. (TRT-1 - RO: 01009049820195010522 RJ, Relator: ALVARO ANTONIO BORGES FARIA, Data de Julgamento: 09/04/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: 21 /04/2021)"



    Desta forma, reconsidero o r. despacho id d013f2f que não reconheceu a prerrogativa de fazenda, mas tão somente a aplicação do sistema de precatórios à EMATER.



    Encaminhe-se ao C. STF o conteúdo desta decisão como prestação de informação.



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade para determinar que sejam observadas as prerrogativas da Fazenda Pública, o índice de correção monetária e juros conforme fixados pelo STF, a isenção de custas, o regime de execução na forma do artigo 535 do CPC e o regime de pagamento através de Precatório/RPV.” (Doc . 47)



    Destarte, tendo sido determinada a observância das prerrogativas da Fazenda Pública e do regime de pagamento através de precatório, constata-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente